Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC.
2. Embora não desconheça o entendimento que vem sendo adotado no âmbito do col. STJ a respeito da excepcional possibilidade de mitigação da referida impenhorabilidade, destaco que se trata de posicionamento adotado em caráter não vinculante (art. 927, CPC). Assim, entendo que não é possível a criação de exceções à impenhorabilidade para além daquelas já previstas na legislação pertinente.
3. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.
4. Cabe ao credor comprovar que o salário do devedor é suficiente para a subsistência e para o pagamento do crédito, o que não está demonstrado nos autos. A tarefa de fazer a avaliação é do magistrado, mas a produção de provas deve ficar a cargo do credor. Não há prova nos autos que permita determinar penhorar percentual de até 10% (dez por cento) do salário do devedor e manter a sua dignidade e da sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
6. Agravo interno prejudicado.